Tribunal: TJES
Processo: 0000137-20.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Prestações; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000137-20.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZIMAR RODRIGUES DA SILVA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE
DIREITO À INDENIZAÇÃO INTEGRAL
– IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA –
PERSUASÃO RACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A prova pericial elucidou que há intensa debilidade permanente no membro inferior esquerdo do apelante e que a indenização administrativa foi quitada em valor equivalente ao grau da lesão, logo, inexiste direito à complementação. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EL
I
ZIMAR RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 111/112, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
restou comprovado que, em virtude do acidente narrado nos autos, sobreveio deformidade, estando devidamente elencado no laudo emitido pelo Departamento Médico Legal (fl. 35) a existência de debilidade permanente em grau intenso da função de membro inferior esquerdo: 75% e deformidade permanente (cicatrizes em membro inferior esquerdo com encurtamento do membro e andar claudicante)
” (fl. 111-verso).

Asseverou que já foi paga administrativamente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e que não há direito à complementação.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos dizeres do artigo 85, §2º, do CPC, no entanto, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, dado o deferimento da gratuidade de justiça.

Inicialmente, pontuo que uma vez concedida a gratuidade e justiça pelo juízo de origem, a benesse prevalece para todo os atos do processo, não havendo necessidade de reiteração ou confirmação por este egrégio Tribunal
1
.

Logo, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Sr. Elizimar Rodrigues da Silva, no dia 10 de dezembro de 2014, sofreu um acidente automobilístico no bairro Boavista, no município da Serra/ES (boletim unificado às fls. 20/22), tendo sido acometido por fratura exposta do fêmur, fratura exposta da patela e fratura da tíbia da perna esquerda (fl. 14).

Administrativamente (fls. 89), a requerida/apelada efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo quantificado que houve a perda funcional completa de um dos membros inferiores (art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar no direito à percepção de indenização por incapacidade permanente total, na medida em que a prova pericial o laudo do Departamento Médico Legal, elaborado pelo Dr. Willian Sebastião de Souza (CRM/ES nº 9.356) elucidou que houve debilidade permanente em grau intenso da função de membro inferior esquerdo (fl. 35).

O
expert
clarificou que há deformidade permanente e que a perda funcional se adéqua ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela da Lei nº 11.945/09, portanto, a indenização devida pela seguradora corresponde a 70% (setenta por cento) do teto previsto na Lei nº 6.194/74.

O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), porquanto inexistem elementos capazes de contrapor as conclusões do auxiliar

do órgão
a quo
.

Vale lembrar que a “
indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e que o apelante objetiva indevidamente descumprir esse regramento de pagamento proporcional. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LEI FEDERAL Nº. 6.194/1974. COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. JUROS DE MORA. INPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. É vedada a criação de parâmetro de percentual de perda diverso daquele previsto na tabela de danos pessoais. 2. Cuidando-se de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder à redução proporcional da indenização a depender do grau de repercussão, consoante estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 6.194/1974.
3. A complementação da indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do pagamento realizado a menor até a data citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, que engloba o a correção monetária e os juros de mora. (TJES; AC 0000539-40.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 17/08/2021; DJES 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME O DEVER DE INDENIZAR PELA SEGURADORA. SÚMULA 620 DO STJ. VALOR APURADO CORRETO. MAJORADOS OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 620 do STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 2. A despeito de restar comprovado nos autos que a vítima estava embriagada ao conduzir sua motocicleta, não há provas que corroborem que o estado de embriaguez do requerente foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro ou que a vítima tenha agido com intenção de agravar o risco. Precedentes do TJES. 3. A perícia médica concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta com repercussão intensa no pé esquerdo.
4. A lei regente do seguro DPVAT determina que, no caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores deverá ser aplicado sobre o percentual previsto na Tabela anexa a lei e depois aplicado aos R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a redução proporcional da indenização por repercussão intensa na monta de 75% (setenta e cinco por cento) de um membro inferior (na Tabela acima, 70%).
5. O próprio autor, na peça inaugural, afirma que já recebeu administrativamente a quantia de R$ 675,50(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), quantia paga administrativamente pela parte apelante, devendo esta ser descontada do montante devido, perfazendo, portanto, a monta de R$6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12%(doze por cento) sobre o valor da causa. 7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 027190003080, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.
2. - Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 x 70% x 75%. Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 018140006661, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS PUNHOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
2. Caso concreto em que ficou comprovado por meio do Laudo Pericial o exato grau de lesão sofrida pelo segurado e o segmento afetado constatando-se a invalidez permanente parcial incompleta. 3. Ausente o direito de receber a complementação do pagamento em razão da indenização paga na via administrativa com a aplicação da proporcionalidade no cálculo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008667, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, dado o desprovimento de seu apelo
2
e pelo fato de que os limites objetivos para o arbitramento da verba honorária não foram alcançados pelo órgão
a quo
(art. 85, §11, do CPC).

Assim, condeno o recorrente ao pagamento de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de honorários recursais e esclareço que a verba honorária totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), uma vez que o Sr. Elizimar milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 24).

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

2
AgInt no AREsp 1643021/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.